Tribunal: TJPA
Processo: 0800260-13.2023.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800260-13.2023.8.14.0086

APELANTE: MARLI OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: ORLAN TEIXEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação anulatória de união estável julgada improcedente. Alegado cerceamento de defesa. Preclusão pela inércia na especificação de provas. Juntada tardia de documentos. Art. 435 do CPC. Ausência de justificativa. Inexistência de vício de consentimento. Declaração com firma reconhecida. Presunção relativa de veracidade. Pleito recursal de reconhecimento e dissolução da União estável. Pedido recursal incongruente. Falecimento que extingue a união. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de União Estável, julgou improcedente o pedido de anulação da declaração firmada em 17/03/2020 entre a falecida MARLIANE OLIVEIRA DA SILVA e o requerido, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, por ausência de comprovação de vício apto a invalidar o negócio jurídico. A autora sustenta cerceamento de defesa pela não oitiva de testemunhas, requer a juntada de documentos em grau recursal e pleiteia a reforma da sentença para reconhecer a união estável e determinar sua dissolução, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução.

II. Q
uestão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante da ausência de produção de prova testemunhal; (ii) estabelecer se é admissível a juntada de documentos novos em sede recursal sem justificativa de impossibilidade anterior; e (iii) determinar se restou comprovado vício de consentimento apto a ensejar a anulação da declaração de união estável.

III.
Razões de decidir

3. Afasta-se o alegado cerceamento de defesa, pois o juízo de origem intimou expressamente as partes para especificação de provas, com advertência de julgamento antecipado, e a autora permaneceu inerte, operando-se a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC e da jurisprudência do STJ.

4. A ampla defesa não se confunde com inércia processual, inexistindo nulidade quando a própria parte deixa de exercer oportunamente a faculdade probatória.

5. Rejeita-se a juntada tardia de documentos, uma vez que o art. 435 do CPC exige demonstração de fato novo ou de impossibilidade de apresentação anterior, o que não foi comprovado, incidindo o regime da preclusão e a estabilização da demanda.

6. A anulação de negócio jurídico exige prova inequívoca de vício de consentimento, nos termos dos arts. 104 e 138 a 165 do Código Civil, ônus do qual a autora não se desincumbiu.

7. Alegações genéricas acerca de relacionamento conturbado e medidas protetivas pretéritas não demonstram, por si sós, erro, dolo, coação, simulação ou incapacidade no momento da assinatura da declaração.

8. A declaração de união estável firmada com reconhecimento de firma goza de presunção relativa de veracidade, reforçada por elementos probatórios da convivência pública e duradoura, como inclusão da companheira em plano de saúde e registros fotográficos.

9. O falecimento da companheira extingue a união estável, por aplicação analógica do art. 1.571, I, do Código Civil, revelando incongruência no pedido recursal de reconhecimento e dissolução da união após o óbito.

IV.
dispositivo e tese

Recurso desprovido.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 435, 487, I, e 507; CC, arts. 104, 138 a 165 e 1.571, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.689.923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARLI OLIVEIRA DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti/PA (ID 19056417), nos autos da Ação Anulatória de União Estável ajuizada em desfavor de ORLAN TEIXEIRA DA SILVA.

Narra a parte autora, ora apelante, que sua filha, MARLIANE OLIVEIRA DA SILVA, falecida em 27/01/2023, manteve relacionamento com o requerido desde 2015, o qual teria evoluído para situação de violência doméstica, inclusive com concessão de medidas protetivas nos autos nº 0005729-15.2019.8.14.0086. Sustenta que a declaração de união estável firmada em 17/03/2020 (ID 87569521) estaria eivada de vícios, pugnando por sua anulação.

Regularmente processado o feito, com contestação (ID 95735161), réplica (ID 96420349) e intimação das partes para especificação de provas (ID 101167020), a autora quedou-se inerte, operando-se a preclusão temporal.

Sobreveio
sentença
(ID 19056417), pela qual o magistrado singular julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, ao fundamento de inexistência de comprovação de vício apto a invalidar a declaração de união estável. Destacou que a parte autora formulou alegações genéricas, não demonstrando defeito do negócio jurídico, ao passo que o requerido juntou documentos comprobatórios da convivência pública e duradoura, inclusive comprovação de inclusão da falecida como dependente em plano de saúde entre 2021 e 2023 (ID 95735183), além de registros fotográficos (IDs 95735184 e 95735186).

Em suas
razões
recursais (ID 19056420), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) houve cerceamento de defesa em razão da não oitiva de testemunhas; (ii) a sentença não teria considerado adequadamente provas da separação fática do casal; (iii) requer a juntada de novos documentos com fundamento no art. 435 do CPC; (iv) pugna pela reforma da sentença para reconhecer a união estável e determinar sua dissolução ou, subsidiariamente, pela anulação da sentença com retorno dos autos à origem para instrução probatória.

Contrarrazões
apresentadas por ORLAN TEIXEIRA DA SILVA (ID 19056426), nas quais sustenta, preliminarmente, a inexistência de cerceamento de defesa, ante a inércia da autora quanto à especificação de provas; no mérito, defende a validade da declaração de união estável firmada com firma reconhecida, a inexistência de vício de consentimento, a ocorrência de preclusão quanto à juntada tardia de documentos e a fragilidade probatória dos “prints” de redes sociais apresentados.

O
Procurador de Justiça
, manifestou-se pela
inexistência de interesse público primário e relevância social que tornem necessária sua intervenção
(ID 21506068).

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De antemão, observo que o recurso de apelação interposto pela parte preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

2 – Mérito:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a examinar: (i) a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da não oitiva de testemunhas; (ii) a possibilidade de juntada de documentos novos em sede recursal; e (iii) a existência de vício apto a ensejar a anulação da declaração de união estável firmada entre MARLIANE OLIVEIRA DA SILVA e ORLAN TEIXEIRA DA SILVA.

Inicialmente, quanto ao alegado cerceamento de defesa, verifica-se que o Juízo de origem intimou expressamente as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, alertando que, na ausência de manifestação, procederia ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC (ID 19056411).

A autora, ora apelante, quedou-se inerte.

Incide, portanto, a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, segundo o qual “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificar provas, permanece silente, operando-se a preclusão (REsp 1.689.923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2017).

A ampla defesa, pois, não se confunde com inércia processual.

No tocante à juntada de documentos novos em sede recursal, dispõe o art. 435 do CPC:

“É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.”

No caso concreto, a própria apelante reconhece que deixou de juntar documentos oportunamente. Não demonstrou qualquer impossibilidade superveniente ou fato novo. A juntada tardia, sem justificativa plausível, afronta o regime da preclusão e a estabilização da demanda.

Superadas essas questões, passa-se ao mérito.

A sentença impugnada enfrentou adequadamente o ponto central: inexistência de vício no negócio jurídico consubstanciado na declaração de união estável firmada em 17/03/2020.

Nos termos do art. 104 do Código Civil:

“A validade do negócio jurídico requer:

I – agente capaz;

II – objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III – forma prescrita ou não defesa em lei.”

A anulação do negócio jurídico depende da demonstração inequívoca de vícios de consentimento (arts. 138 a 165 do CC), o que não ocorreu.

Conforme consta da sentença, a autora apontou genericamente supostos vícios, sem especificar concretamente qual defeito de consentimento (erro, dolo, coação, simulação etc.) acometeria o documento, tal como exigem os arts. 138 a 165 do Código Civil. Nada trouxe que infirmasse a higidez formal e material do ato jurídico celebrado em 2020.

Ainda, limitou-se a alegações genéricas acerca de relacionamento conturbado e medidas protetivas pretéritas. Todavia, tais circunstâncias, por si sós, não configuram vício invalidante do ato declaratório firmado posteriormente, sobretudo quando não há prova de coação, erro substancial, dolo ou incapacidade.

A declaração de união estável foi firmada com reconhecimento de firma em cartório, dotada de presunção relativa de veracidade. Ademais, o recorrido colacionou robustos elementos probatórios da convivência pública e duradoura, inclusive inclusão da companheira como dependente em plano de saúde até 2023 (ID 95735183), bem como registros fotográficos que demonstram a publicidade da relação.

Ressalte-se, ainda, a incongruência lógica do pedido recursal, pois a apelante postula simultaneamente o reconhecimento da união estável e sua dissolução, quando é incontroverso o falecimento de MARLIANE OLIVEIRA DA SILVA em 27/01/2023, evento que, por si só, extingue a união estável, nos termos do art. 1.571, I, do Código Civil, aplicável analogicamente.

Não há, portanto, vício invalidante, nem nulidade processual, nem prova apta a infirmar a conclusão do juízo
a quo
.

Irretocável, portanto, a sentença apelada, que se sustenta por seus próprios fundamentos.

3 – Dispositivo:

PELO EXPOSTO
, conheço e nego provimento ao apelo,
mantendo a sentença de primeiro grau
em todos os seus termos.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026